Tribunal: STF
Processo: Rcl 37106
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PERDA DO OBJETO – PREJUÍZO.
    1. Em 7 de abril de 2020, proferi despacho com o seguinte teor:
RECLAMAÇÃO – INTERESSE.
    1. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revela inadmitido, em 12 de dezembro de 2019, o extraordinário formalizado pelo Município de Goiânia, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 6 de março de 2020. Diga o reclamante sobre o interesse no prosseguimento do processo, sob pena de extinção. 
    2. Publiquem.
    Por meio da petição/STF nº 27.262/2020, o reclamante informa não mais possuir interesse na sequência do processo.
    2. Ante o quadro, declaro o prejuízo da reclamação.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator